Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. INCABÍVEL. TEMA 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INEVIDAMENTE COBRADOS.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para, confirmando a tutela de urgência, determinar que a CAESB adote a cobrança pelo consumo real auferido no hidrômetro único da parte autora, bem como condená-la a restituir os valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.
2. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. no 1.532.514/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para repetição de indébito relativo à tarifa de água e esgoto é de 10 (dez) anos.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.
4. In casu, configurada a ilegalidade na cobrança por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente.
5. Recurso conhecido e desprovido.